Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 111.536.101-59 (AGRAVADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos expostos pelo agravante não demonstram, inequivocamente, lesão grave ou de incerta reparação, a ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo,

É dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 297, § único, 497, caput e 498, do CPC/2015, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020